Tribunal: STF
Processo: HC 64889
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
- PROCESSUAL. NULIDADE (ALEGAÇÃO).
INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO ACUSADO EM VIRTUDE DE DISPENSA
REQUERIDA POR SEU PRÓPRIO DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA, ADEMAIS,
QUE SE CONSIDERA SANADA, DE VEZ QUE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. PRECEDENTES DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
HC INDEFERIDO.